Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PLAUSIBILIDADE DOS INDÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, no qual o exequente busca estender a responsabilidade executiva ao sócio administrador da empresa devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos mínimos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e se há inovação recursal quanto aos pedidos formulados apenas no agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do agravo é limitado ao conteúdo da decisão recorrida, sendo inviável a apreciação de pedidos não submetidos previamente ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Configurada inovação recursal quanto ao bloqueio de créditos e à inclusão de outras empresas no polo passivo, admitese apenas o exame do pedido relativo à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para citação do sócio indicado.
5. Nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, a instauração do incidente exige apenas a apresentação dos elementos mínimos da causa de pedir, pedido e identificação da pessoa a ser citada, sendo prescindível demonstração exauriente do abuso da personalidade nessa fase inicial.
6. Consta na petição que originou o pedido a qualificação do sócio, a exposição dos indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, bem como histórico de frustração de tentativas de constrição na execução, atendendo aos requisitos legais.
7. Havendo elementos suficientes para justificar o processamento do incidente e assegurar o contraditório do sócio indicado, impõese a reforma da decisão para determinar sua instauração.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137, 134 §4o, 319. CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 074455788.2025.8.07.0000, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.02.2026, p. 25.02.2026. TJDFT, AI 074567502.2025.8.07.0000, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 12.02.2026, p. 25.02.2026.